Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0732481-37.2022.8.07.0000 DESPACHO À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, faculto à parte autora manifestação sobre a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contestação (id. 44816317). Intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator